Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO TÍPICA. EXISTÊNCIA, EM TESE, DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. No juízo de admissibilidade da queixa-crime, exige-se a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, bem como a adequação típica dos fatos narrados ao tipo penal invocado.
2. A imputação de fatos que, em tese, configuram denunciação caluniosa não autoriza o ajuizamento de ação penal privada, pois a persecução do delito previsto no art. 339 do Código Penal é de titularidade exclusiva do Ministério Público.
3. A tipificação sugerida na inicial não vincula o Magistrado, que deve, contudo, proceder à análise da narrativa fática para aferir a adequação ao tipo penal, independentemente da capitulação conferida pelo querelante.
4. A ausência de imputação concreta de fato definido como crime e a falta de divulgação a terceiros afastam os indícios mínimos da materialidade dos delitos de calúnia e difamação.
5. Recurso conhecido e desprovido.